Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-45.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
3. A ausência de manifestação do acórdão embargado a respeito de questão levantada nas razões da apelação, de fato, importa em omissão, que deve ser reconhecida e sanada.
4. A indevida suspensão do fornecimento de água, serviço público essencial, em razão do não pagamento de faturas com valores excessivos configura ilícito indenizável.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.